Tribunal: TJMT
Processo: 0000117-41.2016.8.11.0036
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000117-41.2016.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ELISANGELA OLIVEIRA BENTO - CPF: 922.069.211-20 (VÍTIMA), GILDA LUCRECIA MACHADO - CPF: 284.450.071-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE INJÚRIA PRECONCEITUOSA (ART. 140, § 3o, DO CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – RECURSO DESPROVIDO.

1) É inviável cogitar a absolvição por insuficiência de provas se há nos autos provas suficientes da materialidade e autoria delitiva, reveladas pelos depoimentos harmônicos da vítima, de especial valor probante, que se encontram em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal.

2) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gilda Lucrecia Machado,
visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000117-41.2016.8.11.0036 – código 39868, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que a condenou pela prática do delito de injúria racial (
art. 140, §3o, do Código Penal),
à pena
01 (um) ano de reclusão a ser cumprida, em regime aberto, substituída por 01 restritiva de direitos (prestação pecuniária no valor de 02 salários mínimos) e pagamento de 10 (dez) dias-multa,
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal (id. 58205562).

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
da apelante, ao argumento de inexistir substrato probatório apto a manter referido édito condenatório (id. 58205571).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 58205573),
entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya,
(id. 59938489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a defesa da apelante Gilda Lucrécia pugna precipuamente pela absolvição do delito de injúria racial, ao argumento de que não restou
“provada exaustivamente a materialidade do fato criminoso e sua autoria”
(id. 58205571).

É cediço que o art. 140, §3o, do Código Penal, prevê o delito de injúria preconceituosa ou discriminatória, resultante da
ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima
, consistente na utilização de manifestação direcionada à
raça, cor
, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto tem-se que a
materialidade da infração penal

se apresenta devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência (id. 58205523), termo de representação criminal (id. 58205524), além da prova oral colhida no decorrer da instrução criminal

No que refere à
autoria delitiva
, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar a apelante incorreu na prática do crime de injúria racial, ao proferir em tese impropérios chamando a vítima de "preta",

A apelante
Gilda Lucrécia Machado Correa

rechaçou a procedência dos fatos narrados na denúncia em ambas as oportunidades em que interrogada
. Em sua defesa, alegou na fase policial
que:

“no dia dos fatos foi até a escola Garça Branca para buscar sua neta, sendo o horário por volta das 17h0Omin, que quando estacionou seu veículo, ficou um pequeno espago entre o seu veículo e o veículo do Sr. Rogério que estava atrás; QUE então chegou a Sra. Elisangela conduzindo um veículo UNO e tentou estacionar naquele pequeno espago, sendo que a declarante, que estava na calçada conversando com Dona Maria, a qual disse "Olha vai bater no seu carro", então a declarante acenou para Elisangela que estava com o vidro fechado e outro entreaberto, dizendo, "ai não cabe, estaciona la na frente"; QUE a condutora do veículo de trás, deu marcha ré e foi afastando, sendo que chegou a subir no meio fio (calçada) para ceder o espago para que ela pudesse estacionar, neste momento, o transito ficou parado, pois estava vindo uma caminhonete, um veículo menor e uma carreta e ficaram buzinando para ela; QUE depois de estacionar Elisangela desceu de seu veículo e veio "gritando em direção a declarante perguntando "o que você esta gritando ai", tendo a declarante dito que havia falado a ela que o carro não caberia naquele espaço, ocasião em que ela disse "minha Carteira não é comprada não", sendo que a declarante disse "não estou te perguntando se sua carteira é comprada"; QUE então entrou na conversa uma outra senhora que estava ali próxima, tendo dito, "ela xingou sim, xingou você de preta"; QUE então Elisangela disse à declarante "eu vou te processar, eu vou arrancar uma boa grana da senhora", tendo a declarante dito a ela "pode ir, a delegacia é bem aqui ao lado"
(id. 58205525).

Confirmando a versão anteriormente prestada, em juízo, Gilda Lucrécia aduz que
Elisangela Oliveira chegou em um carro, de vidro fechado pra estacionar, mas ao perceber que não caberia no local, acabou por gritar falando “não cabe”, mas que Elisangela não escutou. Informou que um condutor, de nome Rógério, teve de subir na calçada para Elisangela estacionar, momento em que está já saiu do carro falando que a carteira dela não seria comprada.

Na oportunidade, disse que esclareceu que o carro da vítima não caberia no espaço que desejava estacionar, tanto que o Rogério colocou a parte traseira do carro dele em cima da calçada pois caso contrário, ela iria bater na traseira do seu carro ou na frente do carro do Rogério, momento que uma senhora chegou com o menino que é deficiente e amiga da Elisangela falou
“ela te chamou de “negra”,
apesar de não ter dito isso (id. 58205582 – Relatório de Mídias).

No entanto, constata-se que essa
negativa de autoria sustentada pela apelante sucumbe fatalmente diante dos relatos da vítima e declarações de testemunhais ouvidas na fase da instrução criminal,
de modo que a concatenação desses elementos não deixa dúvidas, ao revés, comprovam, com segurança a prática do ilícito.

Ao ser ouvida em juízo, a ofendida
Elisangela Oliveira Bento
ratificou seu depoimento extrajudicial (Id. 58205523) e os fatos narrados na denúncia, confirmando que na data do fato a
apelante a agrediu verbalmente chamando-a de
“preta, negra, de feia, de macaca”
. Vejamos:

“Eu sai da escola, fui buscar minha filha, porque ela tinha aula de fanfarra, fui buscar ela em outra escola. Ao chegar, pra estacionar o carro, ela já tava me ofendendo, só que não sabia que ela tava me ofendendo. Uma pessoa que tava passando escutou. Aí eu pedi pra uma moça de trás dá a ré no carro, porque eu ia estacionar ele na porta da escola e ela já tava me ofendendo. Aí desci do carro, perguntei porque que ela tava me ofendendo, ela falou que era mentira. Aí eu voltei pra dentro do carro, foi aonde ela me xingou de nega, me xingou de ..., fez crime racial comigo. Aí eu perguntei se ela tava louca, porque que ela tava fazendo isso, que eu ia dar parte dela. Ela só falou que podia dá porque não dava em nada, porque ela já tava acostumada. [Promotora: quais foram as palavras que ela utilizou pra te ofender?]
De negra, de não, preta, negra, de feia, de macaca. Na hora em si eu nem... só fui pra Delegacia, mas depois que eu fiquei mais abalada, porque caiu em si o que aconteceu ”
(trecho retirado das contrarrazões ministeriais – id. 58205572 - Pág. 6)

Corroborando com a versão da vítima,
Raquel Bernardino de Bersia
afirmou que no dia dos fatos foi buscar seu filho na escola, por volta das 17h, quando presenciou a apelante falando para outra senhora que a vítima era barbeira; viu a vítima vindo buscar a filha dela na fanfarra e parando em frente à escola para pedir que uma condutora se afastasse mais para trás para que ela pudesse estacionar também. Aduziu que neste momento Gilda Lucrécia chamou Elisangela Oliveira de barbeira, descendo esta do carro e perguntando porque Gilda Lucrécia estaria lhe ofendendo; que ao Elisangela Oliveira entrar no carro novamente, a apelante
lhe xingou de negra, preta feia
. Diante do ocorrido foi com a ofendida dar parte na polícia e a apelante disse que poderia ir porque isso não iria dar em nada (id. 58205582 – Relatório de Mídias)

De igual modo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa,
Jesus Eduardo da Silva Sena
, informou que ouviu a ofendida dizer que era preta, mas com muito orgulho, o que
dava a entender que a ré de fato proferiu ofensa contra a cor de pele da vítima

(id. 58205582 – Relatório de Mídias)

Destarte,
não há falar em absolvição por insuficiência probatória
, porquanto mostrou-se inconteste o dolo da agente a intenção
de depreciar a honra subjetiva da vítima e reduzir-lhe a autoestima por meio de termos relacionados à cor da sua tez, violando, assim, o bem jurídico tutelado pela norma, refletido precipuamente na proteção das qualidades, sentimento e os conceitos que o agente faz de si próprio.

Assim, as expressões utilizadas pela ré demonstram à saciedade o
animus injuriandi
, configurando-se a forma qualificada prevista no art. 140, §3.o, do Código Penal a partir do momento em que a injúria envolve elementos relativos à cor de pele, exatamente como se dá na hipótese.

Nesse sentido, eis o teor da jurisprudência:

“APELAÇÃO –
INJÚRIA RACIAL (ART. 140, §3o, CP) – ANIMUS INJURIANDI CARACTERIZADO
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a condenação nas penas do art. 140, §3o, do Código Penal, quando presente o conteúdo depreciativo da expressão utilizada, chamando a vítima de "preta", perfeitamente comprovado o elemento subjetivo do tipo, consistente na vontade de ultrajar a vítima, em razão de sua raça.
”
(TJMT – Ap 117185/2016, Rel.a: Juíza Convocada DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017) – destaquei.

A propósito, impossível deixar de considerar que em casos tais, onde o crime não deixa vestígios e, muitas vezes, é praticado na clandestinidade, firmou-se o entendimento de que a
palavra da ofendida possui especial valor probante, mormente quando tais palavras são harmônicas com o conjunto de provas produzidas no feito, tal como ocorre na presente hipótese
.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do TJPR:

“(...) No crime de injúria racial, a palavra das vítimas como meio de prova é válida para ensejar o juízo condenatório, uma vez que é comum nos crimes da espécie, praticados em situação de vulnerabilidade e sem testemunhas conforme vem sendo bem assentado nas Cortes. A propósito, registra o STJ que “a palavra da vítima, em se tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial relevância, sendo forte o seu valor probatório”
(STJ, HC 311331/MS, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo, 5a Turma, DJe 08/04/2015). (TJ-PR - APL: 00132944920168160031 PR 0013294-49.2016.8.16.0031 (Acórdão), Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 30/08/2018, 2a Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/09/2018)

Portanto, havendo lastro probatório suficiente para demonstrar a prática do crime de injúria racial pela apelante é descabido cogitar a absolvição à conduta, sendo de rigor a
manutenção
do desfecho condenatório.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
nego provimento
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Gilda Lucrecia Machado, mantenho incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020